Tribunal: STF
Processo: HC 118529
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO QUE NÃO POSSUI NATUREZA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ATO OU OMISSÃO DA AUTORIDADE APONTADA COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.